Tribunal: TJPA
Processo: 0820565-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14142 - Adicional de Inatividade
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820565-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GUILHERME BENTES CAPELONI

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ENTE DEVEDOR COM CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 535, § 3º, I, DO CPC. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença por José Guilherme Bentes Capeloni contra decisão que postergou para a sentença a análise do pedido de homologação e execução da parcela incontroversa do crédito, apesar de manifestação de concordância do IGEPPS/IGEPREV com os cálculos da Contadoria Judicial, requerendo-se a expedição do requisitório quanto à parte incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível e exigível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quanto à parcela incontroversa do crédito, quando há anuência expressa do ente devedor aos cálculos da Contadoria Judicial, impedida a postergação do exame “para a sentença” sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo é cabível por impugnar decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A concordância expressa do ente público com os cálculos da Contadoria Judicial caracteriza a incontroversia da parcela reconhecida e implica preclusão lógica quanto ao ponto em que houve anuência.

A postergação da análise da parcela incontroversa neutraliza a utilidade do procedimento executivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional ao converter crédito estabilizado em expectativa indefinida.

A sistemática do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não autoriza que controvérsia parcial paralise o pagamento do que é autônomo e incontroverso, sob pena de esvaziamento do comando legal.

O Tema 28 da repercussão geral do STF reconhece a constitucionalidade do pagamento/execução da parte incontroversa e autônoma do título judicial, observada a importância total executada para fins de enquadramento do regime de pagamento.

A orientação é compatível com a jurisprudência do STJ que admite a expedição de requisitório para quitação de parcela incontroversa em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz do art. 535 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A anuência expressa da Fazenda Pública aos cálculos da Contadoria Judicial torna incontroversa a parcela reconhecida e acarreta preclusão lógica quanto a ela.

É devida a homologação imediata e o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, não podendo o juízo postergar sua análise sem fundamentação concreta, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC e do Tema 28 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 535, § 3º, I (e menção ao § 4º do art. 535).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.205.530/SP (Tema 28 da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.695.723/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0820565-14.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE: JOSÉ GUILHERME BENTES CAPELONI.

AGRAVADO: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Guilherme Bentes Capeloni contra decisão proferida no cumprimento de sentença em epígrafe, pela qual o Juízo de origem postergou para a sentença a análise do pedido de homologação e execução da parcela incontroversa do crédito, não obstante constar nos autos manifestação de concordância do ente devedor com os cálculos da Contadoria Judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a execução decorre de título judicial transitado em julgado; (b) o IGEPPS/IGEPREV anuiu expressamente aos cálculos da Contadoria Judicial, tornando incontroversa a parcela correspondente; (c) é portador de moléstia grave e o crédito possui natureza alimentar; (d) a postergação do exame do pedido viola a efetividade da tutela jurisdicional, requerendo a expedição do requisitório quanto à parte incontroversa.

Em decisão monocrática, foi deferida a tutela provisória recursal, determinando-se ao Juízo de origem a homologação imediata da parcela incontroversa, com fundamento no art. 535, §3º, I, do CPC e no Tema 28 da repercussão geral do STF.

Apresentadas contrarrazões, o agravado pugna, de forma sintética, pela manutenção do decisum atacado.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a concordância expressa do devedor com os cálculos e a possibilidade de prosseguimento do cumprimento quanto à parcela incontroversa, nos termos do art. 535 do CPC e do Tema 28 do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, por versar sobre decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese expressamente contemplada no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do agravo.

Delimita-se a controvérsia em verificar se é juridicamente possível — e, no caso, exigível — o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, quando já houve anuência expressa do ente público devedor aos cálculos da Contadoria Judicial, não podendo o Juízo de origem postergar o exame “para a sentença” sem fundamentação concreta.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia executiva não recai sobre a integralidade do quantum, mas sobre parcela que o próprio ente devedor expressamente reconheceu como correta, ao concordar com os cálculos da Contadoria Judicial, circunstância que caracteriza incontroversia e impede retratação oportunista posterior, por evidente preclusão lógica quanto ao ponto anuiu.

A decisão agravada, ao postergar a análise para a sentença, termina por neutralizar a utilidade do instituto, pois transforma um crédito já estabilizado por concordância formal do devedor em expectativa indefinida, contrariando a lógica do procedimento executivo e a efetividade da tutela jurisdicional.

No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o CPC dispõe que, não impugnada a execução (ou rejeitadas as arguições), deve ser expedido o requisitório, observada a Constituição. A disciplina processual, lida sistematicamente, não autoriza que eventual controvérsia parcial paralise o pagamento do que já é autônomo e incontroverso, sob pena de esvaziamento do comando legal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeito de enquadramento do regime de pagamento:

EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (STF - RE: 00000000000001205530 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

A orientação também se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a expedição de requisitório para quitação da parcela incontroversa em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública:

Segue julgado no sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, mostra-se possível a expedição de precatório, ou requisição de pequeno valor, para o pagamento de parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à luz do § 4º do art. 535 do CPC/2015 .2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530/SP-RG, (Tema 28), reconheceu ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para quitação de parcela incontroversa e autônoma de sentença transitada em julgado, observado o valor total da execução para efeito de determinação do regime de pagamento
.3. O caso dos autos, contudo, trata de situação diversa, na medida em que a ação de conhecimento ainda está pendente de recurso da autarquia (autuado nesta Corte como REsp n. 1 .959.057/SP), sendo certo que o presente recurso especial origina-se de agravo de instrumento extraído do cumprimento provisório de sentença.4. Conforme colhido da movimentação processual no âmbito deste Tribunal Superior, o REsp n . 1.959.057/SP encontra-se sobrestado por decisão da Vice-Presidência desta Corte, a fim de aguardar o julgamento do Tema 599 do STF, acerca da cumulação de benefício acidentário com aposentadoria por invalidez.5 . Hipótese em que é necessário aguardar o desenrolar do recurso especial interposto na ação de conhecimento, visto que eventual acolhimento da insurgência contra a cumulação de benefícios repercutirá no cumprimento provisório da sentença.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1695723 SP 2020/0098819-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

As contrarrazões limitam-se a afirmar, de maneira genérica, que estaria correta a decisão monocrática/atacada e a pedir a negativa de provimento, sem infirmar o dado central do caso: a existência de parcela incontroversa reconhecida por concordância expressa do devedor e a consequente possibilidade/necessidade de prosseguimento quanto a ela.

Diante desse quadro, é de rigor reformar a decisão recorrida, a fim de assegurar a homologação imediata da parcela incontroversa e o regular prosseguimento da execução nessa extensão, preservando-se, quanto ao remanescente eventualmente controvertido, o trâmite próprio.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda, de imediato, à homologação da parcela incontroversa do crédito, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença na extensão correspondente, mantida e confirmada a tutela provisória recursal anteriormente deferida, nos termos do art. 535, §3º, I, do CPC e da orientação firmada no Tema 28 da repercussão geral do STF.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/04/2026